Tribunal: TJMT
Processo: 1002276-38.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002276-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVANTE), RUI RAMOS RIBEIRO - CPF: 346.327.001-34 (AGRAVADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLEITO DE PENHORA DOS PROVENTOS DO EXECUTADO – MEDIDA EXCEPCIONAL – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
– AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS –
AUSÊNCIA DE SINAIS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS DE SATISFAÇÃO
DA DÍVIDA
– DECISÃO MANTIDA – INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO VEICULAR – MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM – INOVAÇÃO RECURSAL –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, DESPROVIDO
.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ.

Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos.

A teor do que dispõe o artigo 805 do CPC, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Sendo o agravo de instrumento recurso “secundum eventos litis” sua análise encontra-se restrita à matéria efetivamente decidida na decisão impugnada, sob pena de promover supressão de instância. Assim, tendo a decisão recorrida não se manifestado sobre a restrição veicular via Renajud, é defeso a esta Corte incursionar nesta questão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002276-38.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

RUI RAMOS RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
,
nos autos da Ação de Execução nº. 1017370-68.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
RUI RAMOS RIBEIRO
, que não conheceu do pedido de

bloqueio via SISBAJUD e indeferiu o requerimento de inserção do nome do executado/agravado no sistema SERASAJUD.

Nas razões recursais, após a contextualização dos fatos iniciais, a agravante narra que
“dado a inadimplência do AGRAVADO, como também o esgotamento de todas as formas extrajudiciais para receber os valores inadimplidos pelo mesmo, foi distribuído a ação de execução com pedido de arresto financeiro, visando garantir a ação”
(sic).

Afirma que
“sobreveio despacho inicial indeferindo o pedido de ARRESTO via BACENJUD, sob argumento de que o “executado é servidor público, e recebe seu subsídio em conta corrente, e cujo salário não pode ser bloqueado, MAS QUE FUTURAMENTE APENAS SERIA EFETUADO A CONSULTA””
(sic).

Alega que
“o ônus de comprovar de que os valores penhorados se referem à verba salarial essencial à subsistência é unicamente e tão somente do próprio devedor, não sendo possível que o Juízo a quo presuma a origem dos recebíveis para evitar a constrição, em evidente ativismo judicial”
(sic).

Discorre que após citação do agravado,
“o Julgador indeferiu o pedido de PENHORA, sob fundamento de que a AGRAVANTE não poderia mais solicitar a tal pedido, pois, supostamente precluso, pela não interposição de recurso quanto ao indeferimento do pedido de ARRESTO no despacho inicial, o que a partir de então, em tese, justificaria (e vem justificando todas as decisões de indeferimento de penhora) a realização de tão somente a consulta ao sistema BACENJUD”
(sic).

Anota, ademais, que
“o pedido de penhora de ativos via SISBAJUD não é passível de preclusão, podendo ser renovado para saldar o débito exequendo a qualquer momento do processo”
(sic).

Afirma que reiterou os pedidos de penhora, no entanto, tais pedidos foram rechaçados pelo Magistrado
a quo
.

Ressalta que
“totalmente abismada quanto aos diversos indeferimentos injustificáveis do Juízo a quo quanto aos pedidos de penhora, a AGRAVANTE requereu prosseguimento do feito visando a pesquisa de veículos via RENAJUD e últimas declarações de imposto de renda via INFOJUD, alertando o Magistrado também quanto a interposição de agravo de instrumento (1005899-47.2021.8.11.0000) que indeferiu os pedidos acima”
(sic).

Salienta que
“o agravo de instrumento mesmo TEMPESTIVO, foi julgado como não conhecido, sob argumento de que a decisão que indeferiu os pedidos acima (penhora via sisbajud e Infojud) seria a do despacho inicial, e não a anterior!?!?!”
(sic).

Frisa que
“o Art. 833, IV do CPC, que trata o salário como impenhorável já não é mais adotado, pois o Superior Tribunal de Justiça deu entendimento diverso à corrente de impenhorabilidade do salário, considerando a exclusão do termo “absolutamente impenhoráveis” no novo Código de Processo Civil, e desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial, conforme precedentes AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ”
(sic).

Entende que
“a r. decisão do Magistrado a quo que se encontra em desacordo com o entendimento do STJ e julgados deste Tribunal, deve ser reformada a decisão possibilitando a penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial do AGRAVADO/EXDECUTADO, inclusive quanto as gratificações recebidas por este”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, de início requer
“imediata determinação para a realização do bloqueio via SISBAJUD, com aplicação da ferramenta “teimosinha” até o valor de R$ 489.821,35 (quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos) em face do AGRAVADO”
(sic), e no mérito, postula pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida
a penhora de salário do agravado/executado em 30% (trinta por cento) do percebido, a inserção de restrição de circulação via Renajud no veículo Peugeot 208, Placa QCU 6732, Renavam 01148704725, bem como a inclusão do seu nome no Serasajud
.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 118219976.

O almejado pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido
por esta Relatora em 25/02/2022, conforme decisão lançada no Id. 119508476.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado no Id. 122607469, juntamente de documentos, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do
decisum
agravado.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a pretensão recursal reside em se aferir se a decisão
que não conheceu do pedido de

bloqueio via SISBAJUD, em razão de o pleito já ter sido analisado em outras oportunidades, bem como não acolheu o requerimento de inserção do nome do executado no sistema SERASAJUD, comporta revisão.

Para tanto, a instituição agravante alega, dentre outros argumentos, que
a r. decisão do Magistrado
a quo
se encontra em desacordo com o entendimento do STJ e julgados deste Tribunal, pleiteando pela sua reforma para que seja possibilitado o bloqueio via Sisbajud com a penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial do agravado/executado, inclusive quanto as gratificações recebidas por este.

Eis o Teor da decisão agravada:

“Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial.

Novamente a Cooperativa requer medida o bloqueio via sisbajud (ID. 66520814) matéria já analisada anteriormente e indeferida, portanto, dele não conheço, salientando desde já que manifestações que não tem o condão de atender ao comando judicial, caracterizará resistência indevida sendo aplicada a multa prevista no art. 77, IV do CPC.

No tocante ao requerimento de inserção do Réu no SERASAJUD, tenho que não houve o esgotamento dos meios para localização de bens em nome do Réu, bem como, não demonstrou a exequente a impossibilidade de assim proceder.

Outrossim, intimo a Exequente novamente para indicar bens passíveis de penhora e/ou requerer o que entender de direito, tudo no prazo de 15 dias sob pena de extinção.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a Cooperativa via sistema para cumprir o comando acima no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de novembro de 2021.

Paulo Sérgio Carreira de Souza

Juiz de Direito”
(Id. 69230907 – autos de origem)

Em que pese as alegações da cooperativa recorrente, entendo que razão não lhe assiste. Explico.

De início, convém registrar que a questão afeta à ordem de penhora de ativos via Sisbajud, como a própria agravante reconhece em suas razões recursais, já foi objeto de análise por esta Magistrada por ocasião da apreciação do RAI nº. 1005899-47.2021.8.11.0000, oportunidade que dele
não conheci
, dada sua manifesta prejudicialidade (intempestividade), cujo teor não houve insurgência alguma da parte interessada, tanto que atualmente encontra-se com seu trânsito em julgado regularmente certificado aos 30/06/2021, fato esse que impediria o reexame da matéria já decidida, por força do disposto no art. 505 do CPC/15 (
“É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”
).

Ainda que assim não fosse, do que dos autos constam, não há elementos para se acolher a pretensão deduzida.

O regramento processual civil vigente
dispõe acerca da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), entretanto, é certo que tal regra pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Todavia, por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial dos proventos é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, ou seja, quando
esgotadas todas as medidas menos gravosas ao executado.

Nessa toada, também é verdade que a execução, seja de qual espécie for, deve observar o preceito contido no art. 805 do mesmo
Códex
, segundo o qual a intervenção no patrimônio alheio deve operar-se pelo meio menos gravosos ao executado, escolhido à luz dos critérios de adequação, necessidade, proporcionalidade e efetividade.

No caso concreto, ao que se infere dos autos de origem, observa-se que o magistrado
a quo
em mais de uma oportunidade indeferiu o pleito de penhora dos ativos financeiros do executado/agravado, inclusive fundamentando que por se tratar de Servidor Público seu subsídio é depositado em conta corrente, sendo tal verba impenhorável e, ainda, explanando que, conforme pesquisa efetivada pelo juízo, apenas uma conta apresentou movimentação financeira.

Dessa forma, não há falar na medida excepcional em relação a penhora, que, por óbvio, recairia sobre os proventos do executado/agravado, enquanto não esgotados os demais meios de execução, eis que representará intervenção mais gravosa à sua subsistência.

Logo, a satisfação do direito da parte exequente/agravante ainda pode ser obtida por meios tão efetivos quanto a penhora sobre o salário do executado e menos onerosos para a satisfação da dívida.

Guardadas as particularidades dos casos, segue orientação jurisprudencial desta Câmara julgadora, inclusive de minha Relatoria. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PLEITO DE PENHORA DOS PROVENTOS DA EXECUTADA – MEDIDA EXCEPCIONAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS
– EXISTÊNCIA DE BENS DA DEVEDORA PRINCIPAL PENHORADOS EM OUTROS PROCESSOS PROMOVIDOS PELO MESMO CREDOR – VALOR MUITO SUPERIOR AO MONTANTE EXECUTADO –
INTERVENÇÃO MENOS GRAVOSA AO EXECUTADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o MM Juiz “a quo” lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ.

Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos. A teor do que dispõe o artigo 805 do CPC, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
”

(TJ-MT 10120988520218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE
PENHORA SOBRE PROVENTOS
– INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – PLEITO DE DESBLOQUEIO DA PENHORA QUE RECAIU SOBRE TRINTA POR CENTO DO SEU SALÁRIO - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO –
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos e salários. Tal vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ. Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos
. A teor do que dispõe o artigo 805 do CPC, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.”
(TJ-MT 10228363520218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AÇÃO PROPOSTA EM FACE DE PESSOAS FÍSICAS – PENHORA DE RENDIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA BACENJUD, DE PESSOA JURÍDICA, BEM COMO OS DE PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
- INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS
– PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que os salários têm natureza impenhorável, ressalvada hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, ou quando a penhora recair em montantes superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, não havendo que se falar em constrição de 30% dos proventos do devedor. Conforme jurisprudência sedimentada no colendo Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a constrição de 30% do salário do devedor, para fins de adimplemento do crédito executado, quando a dívida contraída tiver natureza alimentar. Não estando evidenciado nos autos a relação de emprego, nem a natureza da verba alimentar, descabe falar em penhora de rendimentos e desconto em folha do devedor.

À luz das disposições dos artigos 835, inciso X, e 866, ambos do Código de Processo Civil, “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”.
No caso, pertinente o indeferimento da medida para constrição de ativos financeiros e faturamento da pessoa jurídica, ante a ausência de esgotamento dos outros meios menos gravosos para a satisfação do crédito.
”

(
TJ-MT - AI: 10079064620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2020)

Ainda, cito entendimento perfilhado pelo Tribunal de Justiça do Paraná no mesmo sentido
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE

PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS.
INDEFERIMENTO. EXECUÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA SEM CARÁTER ALIMENTAR. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO PATAMAR DE CINQUENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
CASO EM QUE AINDA NÃO FORAM ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
.
IMPOSSIBILIDADE, AO MOMENTO, DE RELATIVIZAÇÃO DO CONTIDO NO ART. 833 , IV e § 2º, DO CPC/15
. RECURSO NÃO PROVIDO.
” (TJPR – 8ª C. Cível - 0054848-86.2018.8.16.0000 – Londrina – Rel.: Desembargador Clayton de Albuquerque Maranhão – J. 21.03.2019).

No que concerne ao pleito da recorrente de
inclusão do nome do agravado no Serasajud, nenhum reparo a fazer no
decisum
agravado, posto que devidamente fundamentado pelo juízo “
a quo”
que a exequente não demonstrou a impossibilidade em proceder com a restrição e, ainda, que não houve o esgotamento dos meios para localização de bens em nome do executado.

Por fim, quanto ao pleito recursal de inserção de restrição de circulação via Renajud no veículo Peugeot 208, Placa QCU6732, Renavam 01148704725, observo que não foi objeto da decisão agravada, o que impossibilita a análise nesta via recursal,
por implicar violação não apenas aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, como também ao da devolutividade limitada, segundo o qual o Tribunal fica adstrito aos limites da lide recursal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESSA PARTE, NEGO PROVIMENTO
ao mesmo, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022